Tribunal: TJDFT
Processo: 0752593-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752593-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEVIN DEMIAN BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kevin Demian Borges contra decisão proferida pelo il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que condicionou o levantamento de valores decorrentes do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 217275837 da origem): “Vistos etc. Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento no 0748230-26.2024.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não sendo concedido efeito suspensivo, o feito deve continuar seu curso. Ressalto que, melhor compulsando os autos, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor total homologado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisição a ser paga por RPV, o Distrito Federal não deverá ser intimado para pagamento e deverá constar a informação de que não deverá haver o pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Em sendo concedido efeito suspensivo, aguarde-se também o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0748230-26.2024.8.07.0000 sem qualquer expedição. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 218278137 dos autos originários). Inconformado, o demandante recorre. Alega que a decisão recorrida extrapola sua competência ao estabelecer condicionantes que não foram determinadas no processo da Ação Rescisória. Afirma que a tutela provisória no âmbito da Ação Rescisória foi indeferida, não havendo, portanto, qualquer fundamento jurídico para sobrestar a execução. O agravante destaca que, conforme disposto no art. 969 do CPC, o mero ajuizamento de Ação Rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo mediante a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso. Ressalta, ainda, que os valores em execução possuem caráter alimentar, sendo indevido qualquer sobrestamento. Ao final, o agravante requer a reforma da decisão agravada para afastar o condicionamento do levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória, permitindo o prosseguimento regular do cumprimento de sentença. Preparo no ID 67133222. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Neste juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não restou suficientemente demonstrada urgência, nem perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente considerando a possibilidade de se aguardar o deslinde da questão de fundo pelo e. Colegiado, inclusive, porque se trata de recurso de célere tramitação. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator